Tribunal: TJDFT
Processo: 0724254-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724254-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: ADRIANA FERREIRA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A contra decisão 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da agravante, diante do “teor das decisões de IDs 186211058 e 194614951, contra as quais não há notícia de interposição de agravo, estando, desse modo, preclusas as questões ali decididas.” (ID 197665574, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta a reforma da decisão, sob o argumento de que a obrigação foi efetivamente cumprida, razão pela qual a multa se mostra descabida (ID 60252620). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 60252621/622). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença, em que a exequente/agravada busca compelir a executada/agravante a restabelecer o plano de saúde celebrado entre as partes nas mesmas condições pactuadas, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Diante da demora no restabelecimento do plano de saúde, foi aplicada multa à agravante no valor de R$ 15.000,00, cujo montante foi bloqueado via SISBAJUD. Registre-se que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No presente caso, o conteúdo da decisão é negativo, pois rejeitada impugnação apresentada pela agravante. Em consulta aos autos originais, depreende-se que a obrigação não foi cumprida no prazo. Daí a aplicação da multa. Ademais, não há notícia de interposição de agravo de instrumento da decisão que fixou o valor da multa e da decisão subsequente que rejeitou impugnação da agravante (ID 186211058/194614951, autos originais). Ao que parece, a questão está preclusa. Nesse caso, importante oportunizar o contraditório, a fim de que a agravada traga ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos pelo agravante. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem com urgência. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator